Tribunal: TJBA
Processo: 8006186-45.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006186-45.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, FLEUBER RAMOS BARBOSA, ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DE PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2011. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DIREITO À MUDANÇA DE NÍVEL E AOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis com Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença, que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora municipal na ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, reconhecendo o direito à progressão funcional vertical do nível II para o nível III da carreira do magistério público municipal, com os efeitos financeiros retroativos, nos termos da Lei Municipal nº 2.164/2011.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.164/2011, especialmente quanto à possibilidade de progressão vertical com base em titulação, bem como o efetivo preenchimento dos requisitos pela autora e a adequação dos consectários legais aplicáveis aos valores retroativos reconhecidos judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011 não caracteriza provimento em novo cargo, mas sim desenvolvimento dentro da mesma carreira, não incidindo na vedação da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

4. A autora comprovou possuir licenciatura plena e conclusão de pós-graduação lato sensu na área da educação, com carga horária superior a 360 horas, preenchendo todos os requisitos legais para a progressão.

5. O direito à mudança de nível retroage à data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

6. Sobre os valores devidos incidem: (i) correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e (ii) a partir de então, incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021, respeitada a irretroatividade das normas.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida, apenas para adequar os índices de correção monetária e juros aplicáveis.

Tese de julgamento:

"1. A progressão funcional vertical por titulação, prevista em lei municipal, constitui desenvolvimento na carreira e não novo provimento, sendo compatível com a Constituição Federal.

2. Preenchidos os requisitos legais por parte da servidora, é devido o enquadramento funcional no nível correspondente, com efeitos financeiros retroativos, observada a prescrição quinquenal.

3. Os consectários legais incidentes sobre valores devidos pela Fazenda Pública devem observar os critérios fixados no Tema 810/STF e na Emenda Constitucional nº 113/2021.”

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
nº
8006186-45.2023.8.05.0271
,
de Valença, sendo Remetente

JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS COM FAZENDA PÚBLICA E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE VALENÇA
e Interessados
DAMARIS DE CALDAS DA SILVA
e o

MUNICÍPIO
DE VALENÇA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça